Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Execução fiscal. Art. 40 da Lei 6.830/80. REsp 1340553/RS. Início da suspensão: ciência da Fazenda Pública da tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis do devedor, situação inconfundível com a penhora insuficiente de valores.